Tribunal: TJDFT
Processo: 0004249-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO. 1/6.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pela firme palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do policial responsável pela investigação, bem como pelas imagens do sistema de segurança, as quais corroboraram os elementos do inquérito.
II - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - Inviável o reconhecimento da confissão parcial quando o réu afirma que somente pretendia receptar a carga que seria subtraída e suas declarações não são utilizadas para a formação do convencimento acerca da autoria.
V - Na primeira fase a jurisprudência estabelece como norteadora a fração a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII - Recurso conhecido e desprovido.